Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PARTE DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PRECEDENTES.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes.
3. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora, sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.